Tribunal: TCU
Processo: 004.490/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2096/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 004.490/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celsa Bandeira Sipauba (XXX.306.981-XX); Erika Amado Freire (XXX.090.331-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato de concessão de aposentadoria emitido no âmbito do Senado Federal em favor da Sra. Erika Amado Freire (XXX.090.331-XX), cujo número é 76195/2020, com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, aferindo, em particular, a legitimidade dos proventos que vêm sendo atualmente pagos à referida interessada, aferindo, ainda, a existência ou não de violação ao teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da CF/1988, considerando-se a acumulação dos proventos de aposentadoria com os da pensão militar ora registrada.